Tribunal: STF
Processo: ARE 1353695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES, ALÉM DA TEMPORAL, PARA PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PARA ELABORAR CRONOGRAMA DE FRUIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. REMESSA NECESSÁRIA AVOCADA E RECURSO CONHECIDO, MAS AMBOS DESPROVIDOS. 1. É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público. 2. O adicional pleiteado foi devidamente regulamentado no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Monsenhor Tabosa, e, por estar em perfeita consonância com a Lei Orgânica do Município, foi por ela recepcionado. 3. A municipalidade não externou elementos demonstrativos de impossibilidade de cumprimento do dispositivo, bem como os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser utilizados como fundamento ao não cumprimento de direitos subjetivos dos servidores. 4. Reconhece-se de ofício a prescrição quinquenal com relação ao pagamento das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à data da propositura da ação, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece a discricionariedade administrativa da municipalidade para elaborar cronograma com a finalidade de adequar o orçamento do ente à fruição dos beneficiários das licenças-prêmio convertidas em pecúnia. 6. Remessa necessária avocada de ofício. Recurso conhecido, mas desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente